Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715036-94.2018.8.07.0016 RECORRENTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO RECORRIDO: THAIS REGINA REIS GRACINDO DESPACHO HELIO GIL GRACINDO FILHO pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinários por ele interposto no ID 74882114, em peça única, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 371, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Sustenta a deficiência da fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional, bem como a ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o decisum vergastado deixou de considerar documentos idôneos e elementos supervenientes relevantes e de enfrentar argumentos essenciais e provas relevantes. Assevera que há risco de dano grave e de difícil reparação e requer a intimação para recolhimento do preparo. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, a parte recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada acarreta risco de dano grave e de difícil reparação. Assim, em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra, a primo ictu oculi, dano de difícil reparação. Igualmente, no tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela parte recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Outrossim, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição dos apelos constitucionais. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e intime-se a parte recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024